Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-92.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Queixa-crime. Representação processual. Descrição do fato criminoso. Inépcia. Decadência. Ação privada subsidiária da pública. Inércia do MP.
1 – Se a procuração, genérica, não confere poderes especiais para oferecer queixa-crime e o vício não é sanado no prazo decadencial de seis meses, há vício de representação e inépcia da queixa-crime (CPP, art. 44 e 395, I).
2 - Somente se admite queixa-crime para persecução penal do crime de ameaça, de ação penal pública condicionada à representação, se demonstrado que o Ministério Público, ciente dos fatos criminosos, não ofereceu denúncia.
3 - Recurso não provido.